Tribunal: TJSP
Processo: 0006881-72.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal após provimento do apelo defensivo – Pena aplicada exclusiva de multa - Lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença - Omissão a ser sanada – Embargos acolhidos, com declaração de extinção da punibilidade da acusada, estendendo-se os efeitos ao corréu Sérgio Manuel

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal após provimento do apelo defensivo – Pena aplicada exclusiva de multa - Lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença - Omissão a ser sanada – Embargos acolhidos, com declaração de extinção da punibilidade da acusada, estendendo-se os efeitos ao corréu Sérgio Manuel Gonzalez Tapia (voto no 43502).